Tribunal: TJSP
Processo: 1500915-18.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (9 PORÇÕES DE CRACK) – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO NÃO CONVENCE E ESTÁ ISOLDA NOS AUTOS – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAS INDICANDO QUE O ACUSADO FOI DETIDO, LOGO APÓS DISPENSAR UMA SACOLA CONTENDO AS DROGAS REFERIDAS, POUCO ANTES DA ENTREGÁ-LA E UMA TERCEIRA PESSOA – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – TIPO PENAL MISTO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (9 PORÇÕES DE CRACK) – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO NÃO CONVENCE E ESTÁ ISOLDA NOS AUTOS – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAS INDICANDO QUE O ACUSADO FOI DETIDO, LOGO APÓS DISPENSAR UMA SACOLA CONTENDO AS DROGAS REFERIDAS, POUCO ANTES DA ENTREGÁ-LA E UMA TERCEIRA PESSOA – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E ATÉ COM BRANDURA – REDUTOR CONCEDIDO – PENA FIXADA À METADE – PATAMAR MANTIDO – TRAFICÂNCIA DE PERNICIOSA SUBSTÂNCIA – REGIME PRISIONAL ABERTO, SUBSTITUÍDO POR VICARIANTES – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.